Tribunal: STF
Processo: HC 251159
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 888.260/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal) e de extorsão (art. 158, §1º, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes contra o patrimônio e extorsão, com base nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, art. 158, § 1º c.c. artigo 29, todos do Código Penal. 



    2. O tribunal de origem manteve a prisão preventiva, conhecendo em parte da ordem e, na parte conhecida, denegando-a.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em face das condições pessoais favoráveis do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, destacando-se a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, periculosidade e modus operandi do agravante. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a manutenção da custódia preventiva quando há elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    8. A alegação de participação limitada do agravante não foi conhecida pelo tribunal de origem, impedindo manifestação desta Corte Superior sobre o tópico, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacado, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente foi condenado, a saber: 



    [...] no dia 22 de julho de 2022, por volta das 07h00, na Avenida Santa Amélia, 548, região Central, na cidade de Quintana, comarca de Pompeia, BRENO GOMES DOS SANTOS, vulgo “Breno VG” e JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA, vulgo “Loyde”, agindo previamente ajustados entre si e unidade de propósitos com os denunciados Antônio Gabriel Reis Mosquini, vulgo “Cebola”, Everson Henrique Santos Silveira, vulgo “Ne”, Felipe Lima dos Santos, vulgo “Oreia” e Gabriel Martins Dutra, vulgo “Birinha”, todos qualificados nos autos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (arma não apreendida) e ainda restringindo a liberdade das vítimas Mariana Gregório de Souza e Silvana Marcolino dos Santos Costa, uma (01) caminhonete VW Amarok, placas FQO-6164, [...], além de duas (02) pulseiras de ouro e uma (01) arma de fogo calibre .38 [...], de propriedade das vítimas Mariana e Nivaldo Raimundo de Souza;



    [...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os ora denunciados BRENO GOMES DOS SANTOS, vulgo “Breno VG” e JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA, vulgo “Loyde”, agindo previamente ajustados entre si e unidade de propósitos com os denunciados Antônio Gabriel Reis Mosquini, vulgo “Cebola”, Everson Henrique Santos Silveira, vulgo “Ne”, Felipe Lima dos Santos, vulgo “Oreia” e Gabriel Martins Dutra, vulgo “Birinha”, constrangeram mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, a vítima Mariana Gregório de Souza, com o intuito de obterem para si e demais comparsas indevida vantagem econômica, no valor de R$ 233.400,00 (duzentos e trinta e três mil e quatrocentos reais), obrigando a referida vítima a fornecer-lhes as senhas dos aplicativos bancários, criando uma conta no Mercado Pago [...] e efetuando transferência via pix no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    Além disso, ficou registrado que o paciente juntamente com outros corréus se associaram [...], com divisão de tarefas, para o fim de praticarem diversos crimes contra o patrimônio (furtos, roubos, extorsões) e aplicação de golpes valendo-se dos meios digitais e planejaram com antecedência os crimes narrados na denúncia. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente